Tribunal: TJMT
Processo: 0006514-31.2007.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006514-31.2007.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DOSCIATTI JUNIOR - CPF: 026.210.129-73 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DECORRENTE DE FALHAS DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO — VERBETE No 106 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não ocorre a tentativa de citação válida do executado por falhas dos mecanismos do Judiciário. Aplicável, portanto, o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
José Luiz Dosciatti Junior
contra decisão que proveu a apelação (id. 146377195 – fls. 1/7).

Assegura que “
após a localização da parte requerida, a fazenda municipal tomou ciência pessoal no dia 17/03/2008 (Id. 53449361 – pg. 31), a partir daí, ante a inequívoca ciência da parte exequente, da não localização do executado, passa a decorrer o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/80
[...]
a partir daí, passa a decorrer o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, ou seja, operou-se o efeito da prescrição em 17/03/2014, uma vez que durante todos esses anos não houve nenhuma nova causa interruptiva
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 156665659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Primavera do Leste
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.

Isenta a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais, haja vista o disposto no art. 39, da Lei no 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT. Deixo, ainda, de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais,

uma vez que não houve intervenção da parte contrária no feito.

Na hipótese de o valor da execução superar o de alçada, encaminhem-se os autos, depois de decorrido o prazo para

eventuais recursos voluntários, ao E. Tribunal competente, para o reexame necessário, nos termos do disposto no art. 496 do novo Código de Processo Civil e art. 34 da Lei no 6.830/80.

Eventuais valores levantados pela parte exequente após o transcurso do prazo prescricional deverão ser devolvidos para a parte executada.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 145686180).

Em decisão monocrática proferida na data de 7 de outubro de 2022, dei provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.757,02: cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN (certidões de dívida ativa n
os
6900/2005, 7124/2005, e 7424/2005, Id. 145686173 – fls. 17/19), em que a inicial foi protocolada em
20 de novembro

de 2007
(Id. 145686173 – fls. 14/15) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia
17 de janeiro de 2008
(Id. 145686173 – fls. 23).

Na data de 31 de janeiro de 2008 restou infrutífera a primeira tentativa de citação do executado pelo correio (Id. 145686173 – fl. 28), com ciência da Fazenda Pública em
17 de março do mesmo ano
(Id. 145686173 – fls. 31) e, por conseguinte, requereu a tentativa de citação por oficial de justiça (Id. 145686173 – fls. 34).

Deferido o pedido, também restou infrutífero, com certidão datada de 6 de fevereiro de 2009 (Id. 145686173 – fls. 45), e na data de 11 de outubro de 2010, requereu-se a citação por edital “
uma vez que se esgotaram todos os meios necessários para a sua localização, assim, encontra-se em local incerto e não sabido
” (Id. 145686173 – fls. 51).

O pedido foi indeferido em 20 de janeiro de 2011 porque “
a exequente não demonstrou que diligenciou em busca do endereço do executado
” (Id. 145686173 – fls. 52) e foi determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais (Id. 145686173 – fls. 55).

Após, em 23 de abril de 2013, requereu-se a busca de informações do executado por meio da Receita Federal e Tribunal Regional Eleitoral (Id. 145686173 – fls. 57). O pedido foi deferido e, encontrado novo endereço do executado, foi feita tentativa de citação pelo correio na data de 11 de dezembro de 2013, a qual restou infrutífera (Id.145686173 – fls. 70).

Após, a Fazenda Pública requereu, mais uma vez, a citação por edital em 7 de março de 2014 (Id. 145686173 – fls. 73), a qual foi deferida após três (3) meses, no dia 12 de junho do mesmo ano (Id. 145686173 – fls. 74), todavia, o edital foi expedido mais de cinco (5) anos depois, em 31 de maio de 2021 (Id. 145686177), ainda, não há comprovação de sua publicação.

Não obstante, o agravado afirmou que o executado havia sido citado por edital e requereu a tentativa de penhora de bens pelo sistema
Sisbajud
em 29 de junho de 2021 (Id. 145686178), e sem que o pedido fosse apreciado, na data de 8 de novembro de 2021 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 145686180 – fls. 1/7).

Pois bem.

No caso, verifica-se que, antes do decurso do prazo da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública requereu, pela segunda vez, a citação por edital, em
7 de março de 2014
(Id. 145686173 – fls. 73), e o seu deferimento se deu três (3) meses depois, no dia 12 de junho de 2014 (Id. 145686173 – fls. 74), e o edital foi expedido após mais de cinco (5) anos, na data de 31 de maio de 2021 (Id. 145686177), ainda, não há comprovação de que foi publicado.

Assim, não se mostra possível pronunciar, de ofício, a prescrição do crédito tributário, pois, quando da demora no prosseguimento dos autos decorre de falha dos próprios mecanismos no judiciário, aplicável, portanto, o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. [...]. (Verbete no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas se conjuga com outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo
.

2.
O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer culpa exclusiva da máquina judiciária e ausência de inércia da exequente
. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 459.937/GO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2014). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se pode imputar à parte, inércia do Judiciário que se omitiu em dar prosseguimento ao feito.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023